Tribunal: TJBA
Processo: 8011489-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011489-16.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: LOURIVAL SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDEMILTON NASCIMENTO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, ANTE O FALECIMENTO DO ACIONADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CAPACIDADE. MORA DESCARACTERIZADA. VEÍCULO QUE JÁ FOI VENDIDO PELO AUTOR, DEVENDO O MESMO
DEPOSITAR O VALOR EQUIVALENTE A TABELA FIPE,CONFORME DETERMINADO NA SENTENÇA.
FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. NÃO CABIMENTO. JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº 8011489-16.2019.8.05.000
, em que figuram como
Apelante BANCO BRADESCO S/A e Apelado LOURIVAL SANTOS.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

em
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça